Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701039-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA PAZ AGRAVADO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA, DYNAH THOME DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA PAZ contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse n.o 0713860-77.2022.8.07.0004, que deferiu a tutela de urgência para determinar sua intimação para, no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel situado na Quadra 03, Conjunto E, Casa 19, Setor Sul, Gama/DF, objeto da demanda, sob pena de desalojamento forçado (Id 143592498 – origem). Em suas razões, narra que foi notificada extrajudicialmente pelos autores-agravados em 17/11/2022, a fim de desocupar o imóvel, situação que agravou sua saúde, por ser portadora de câncer; que anteriormente à distribuição da imissão na posse (24/11/2022) ajuizou, em 21/11/2022, ação de usucapião (proc. 0713677-09.2022.8.07.0004) em face da ECONOMISA e dos ora agravados, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Expõe que reside no imóvel, como se sua casa fosse, há mais de 22 anos, com posse mansa e pacífica, juntamente com seus 2 filhos, não tendo havido qualquer ameaça a sua posse por terceiros. Discorre ter sido surpreendida com a notificação extrajudicial, imputando desconfiança na alienação do imóvel, uma vez que o bem se encontrava com registro de indisponibilidade, cancelada apenas em 08/2022, tendo sido vendido pela antiga proprietária por preço que não guarda correlação com o mínimo praticado no mercado. Assevera que as demandas devem tramitar em conjunto, a fim de evitar julgamentos diversos. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo uma vez que a imediata desocupação do bem irá lhe causar enorme prejuízo, especialmente em razão de seu delicado quadro de saúde, bem como porque não se encontram preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida. Consigna que os agravados supostamente adquiriram um imóvel sem ao menos buscar conhecer o estado da ocupação do bem. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão para que seja mantida na posse do imóvel até o desfecho da ação, bem como para que seja determinado a conexão das ações. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça à agravante quanto ao recolhimento do preparo recursal, bem como a prioridade de tramitação, tendo em vista que a agravante é portadora de doença grave (art. 1.048, CPC). Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria a iminente desocupação do imóvel em que a ré-agravante reside há longa data, conforme documentos de Id 42769612, p.9/13), impondo-se adotar maior cautela quanto ao caráter de sua posse, que inclusive ensejou o ajuizamento de ação de usucapião, merecendo uma melhor análise em caráter exauriente por ocasião da análise de mérito do presente agravo. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de imissão na posse e desocupação do imóvel. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo apenas para determinar o sobrestamento da ordem de imissão na posse e desocupação do imóvel até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora